Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 4/8/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares. A decisão de decretação da prisão domiciliar foi juntada aos presentes autos.
Em 8/8/2025, Jair Messias Bolsonaro requereu a autorização para recebimento de visitas e familiares no fim de semana, notadamente em razão da comemoração do “Dia dos Pais” a ser realizada no próximo dia 10/8/2025 (eDoc. 1.616).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O PEDIDO de AUTORIZAÇÃO DE VISITA, solicitado  diretamente pelo custodiado, com realização no dia 10/8/2025, no horário entre 10h e 18h, e com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas:

    1. VICENTE DE PAULO REINALDO, CPF 151.782.851-15, sogro do Peticionante;
    2. MAISA TORRES ANTUNES, CPF 209.810.581-91, sogra do Peticionante;
3. ARTHUR TORRES DOURADO, CPF 102.343.281-18, sobrinho da esposa do Peticionante, menor de idade;
4. ALICE TORRES DOURADO, CPF 110.274.411-57, sobrinha da esposa do Peticionante, menor de idade;
5. CARLOS EDUARDO ANTUNES TORRES, CPF 000.830.391-63, irmão de criação, filho da madrasta da esposa do Peticionante;
6. FERNANDA ANTUNES FIGUEIRA, CPF 055.371.707-36, nora do Peticionante;
7. MARTHA SELIER, CPF 005.397.141-86, que convive com o filho Carlos Nantes Bolsonaro e constituiu família, com quem possui uma filha menor de idade nascida em 12/02/2023;
8. JULIA SEILLIER BOLSONARO, menor nascida em 12/02/2023, neta do Peticionante, CPF 119.419.611-00.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados constituídos, inclusive por vias eletrônicas. 
Publique-se.
Brasília, 8 de agosto de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente